Tribunal: TJBA
Processo: 0003631-08.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003631-08.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IRANI PEREIRA DE MORAIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA E PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por beneficiária do PLANSERV, tornando definitiva a tutela antecipada e condenando o ente público, na qualidade de gestor do plano, a fornecer serviços de home care à autora, nos termos do relatório médico acostado aos autos, sob pena de bloqueio dos valores necessários à efetivação da medida. O apelante sustentou que a paciente não preencheria os critérios clínicos para internação domiciliar, requereu a limitação da obrigação à assistência domiciliar/gerenciamento, a preservação do direito de indicação do prestador pelo plano, a limitação de eventual reembolso e a reforma dos honorários sucumbenciais com base no Tema 1.313/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a condenação do Estado da Bahia, como gestor do PLANSERV, ao fornecimento do tratamento domiciliar/home care à autora; (ii) estabelecer se a obrigação deve ser limitada abstratamente à assistência domiciliar pontual, com observância dos critérios administrativos indicados pelo apelante; e (iii) definir se os honorários sucumbenciais devem permanecer fixados em percentual sobre o valor da causa ou ser arbitrados por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A saúde constitui direito social fundamental, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e impõe ao Estado o dever de assegurar ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. A documentação médica robusta e o parecer favorável do NATJUS demonstram o quadro clínico debilitado da autora e a necessidade de continuidade do tratamento domiciliar. O plano de saúde, ainda que de autogestão, não substitui o médico assistente na definição do tratamento adequado ao quadro clínico da beneficiária, sobretudo quando a negativa ou interrupção do serviço pode agravar seu estado de saúde. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar substitutivo ou complementar à internação hospitalar é abusiva quando há indicação médica idônea e demonstração da indispensabilidade do tratamento à preservação da saúde e da dignidade da paciente. A regulamentação do PLANSERV ampara a prestação requerida, especialmente nos serviços relacionados à assistência médico-ambulatorial, aos serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento e às internações, conforme a Lei Estadual nº 9.528/2005 e o Decreto Estadual nº 9.552/2005. A sentença não concede tratamento de forma absoluta, ilimitada ou desvinculada de controle médico, pois condiciona a continuidade da prestação à apresentação, a cada 6 meses, de relatório e prescrição médica atualizados. A distinção técnica entre assistência domiciliar, internação domiciliar, cuidador e enfermagem particular não afasta a obrigação imposta, porque a extensão do serviço deve observar a efetiva necessidade médica da paciente, os relatórios atualizados e eventual reavaliação periódica. A periodicidade semestral para apresentação de relatório e prescrição médica atualizados é razoável, atende ao Enunciado de Saúde nº 02 do CNJ e não impõe ônus excessivo à paciente em situação de vulnerabilidade clínica. O Tema 1.313/STJ determina que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. A fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa deve ser substituída por arbitramento equitativo, considerados a natureza da demanda, o tempo de tramitação, o trabalho desenvolvido, a relevância do direito discutido, os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB e a vedação da reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Estado da Bahia, como gestor do PLANSERV, deve fornecer tratamento domiciliar/home care quando relatório médico idôneo e parecer técnico favorável demonstram a necessidade do serviço para a preservação da saúde da beneficiária. 2. A obrigação de fornecimento de home care deve observar a prescrição médica atualizada e pode ser reavaliada periodicamente, sem limitação abstrata aos critérios administrativos do plano quando comprovada a necessidade concreta da paciente. 3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestação relacionada ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, 8º, 8º-A e 11, e 927, III; Lei Estadual nº 9.528/2005; Decreto Estadual nº 9.552/2005; Enunciado de Saúde nº 02 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.313; STF, Tema nº 1.002; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8027078-17.2020.8.05.0000, Rel. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, publicação em 07.09.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8028942-56.2021.8.05.0000, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, publicação em 22.02.2022; TJ-AL, Apelação Cível nº 0700251-79.2021.8.02.0043, Rel. Juiz Convocado Hélio Pinheiro Pinto, 2ª Câmara Cível, j. 05.10.2023, publicação em 09.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003631-08.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IRANI PEREIRA DE MORAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, apenas para reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e do Tema nº 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida., nos termos do voto do relator. Salvador, .